Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734341-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISMAR DE MORAIS DIAS APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por FRANCISMAR DE MORAIS DIAS requerendo a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao BANCO DO BRASIL que interrompa restrição ilegal e inconstitucional na conta do interditado, declarando a validade da Curatela Provisória; bem como que reconheça o direito do curatelado à integralidade da pensão a ser recebida. O feito principal cuida da substituição de curador, tendo sido deferido o pedido, mas que ainda não transitou em julgado em razão de recurso interposto pela autora, ora peticionante. Atualmente encontra-se pendente a análise de embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu e julgou improcedente a apelação interposta. A autora retorna aos autos pleiteando a concessão de tutela de urgência de cunho declaratório. Despacho ID 42633043 intimando a parte para se manifestar sobre eventual não conhecimento da petição. A parte se manifestou no ID 43029496 reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência. É o breve relatório. D E C I D O. Em melhor análise dos autos, tenho que a presente petição não merece ser conhecida. A parte apresentou petição objetivando a concessão de tutela de urgência de cunho declaratório. Inexiste qualquer previsão legal no sentido de que simples petição seja meio adequado para o efeito declaratório requerido. O presente instrumento processual se limita à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente, conforme disposto no §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e §§ 2o e 3o do artigo 251 do Regimento Interno deste Tribunal. Vejamos: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) REGIMENTO INTERNO Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) Lado outro, muito embora o artigo 20 do Código de Processo Civil admita o ajuizamento de ação meramente declaratória, tal dispositivo não se aplica ao caso, tendo em vista que a presente ação se limita à substituição do antigo curador, matéria já devidamente analisada por sentença, ao que os pedidos declaratórios sequer foram apresentados ao Juízo de origem, além de envolver parte que não integra a presente relação processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição apresentada, por absoluta inadequação da via eleita. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 12:04:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador